Tribunal: TJDFT
Processo: 0722669-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRÉDIO RESIDENCIAL. INFILTRAÇÃO ORIUNDA DA UNIDADE SUPERIOR. DANIFICAÇÃO DO TETO DA UNIDADE INFERIOR. DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DATA DO DESEMBOLSO. DANO MORAL. DESCASO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente em parte o pedido de condenação em dano material, no valor de R$ 1.650,00, decorrente de gastos para conserto no teto do banheiro de sua residência em razão de infiltração oriunda no banheiro do apartamento superior. Em seu recurso, a parte autora/recorrente insurge-se contra a improcedência do pedido de condenação da parte ré/recorrida ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00. A parte autora/recorrente sustenta que houve descaso da ré/recorrida em solucionar o problema, o que ocasionou prejuízos não apenas materiais, mas também violou os seus direitos de personalidade, tanto pela delonga em resolver o problema, mas também pela queda que sofreu em razão de água que se acumulou no piso do banheiro.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 69836738).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se em virtude da infiltração existente entre os apartamentos das partes litigantes gerou danos morais indenizável à autora/recorrente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, regida pelas normas do Direito Civil.
5. A insurgência da parte autora/recorrente visa o reconhecimento do dano moral sofrido por suposta delonga da parte ré/recorrida em providenciar o conserto da infiltração havida entre os apartamentos delas, o que ocasionou, inclusive, queda da parte autora/recorrente em razão da água acumulada no piso do banheiro.
6. O juiz sentenciante entendeu que não houve violação da integridade moral da parte autora/recorrente, limitando-se a situação ao mero aborrecimento da vida em sociedade, não passível de reparação por dano moral.
7. Analisados os autos, em especial os vídeos e áudios apresentados pelas partes, entende-se de forma diversa da apresentada na sentença. O vídeo de ID 69836676 demonstra que a infiltração perdurou por muito tempo, ao ponto de criar buracos nos tetos dos dois banheiros do apartamento da parte autora/recorrente, não apenas a formação de mancha pela água que escorria entre o piso do apartamento superior e teto do inferior. Além dos buracos, é possível identificar que a água provinda do apartamento superior escorria pelas paredes do banheiro inferior, o que, indubitavelmente, gera grande desconforto ao longo dos dias. O que corrobora à narrativa inicial de que a situação perdura por dois anos, tempo que se revela demasiadamente extenso para resolver questão comum em condomínios edilícios.
8. Junto a isso, verifica-se que a situação ocorreu por mais de uma vez, considerando que os comprovantes de pagamento de ID 69836564 apontam como datas dos consertos em 14/09/2023 e 25/03/2024.
9. Portanto, a delonga e resistência da parte ré/recorrida em buscar solucionar a questão de forma mais breve e menos desgastante às partes configura ato ilícito e vai de encontro aos bons costumes e normas de convivência pacífica.
10. Assim, diferentemente do fundamento na sentença, a situação vivenciada pela parte autora/recorrente, em razão do prolongamento do tempo, ultrapassou a esfera do mero aborrecimento da vida em sociedade, o que gera dano moral passível de indenização.
11. O valor a ser fixado a título de dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão e gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico do instituto. Assim, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se adequado às circunstâncias do caso.
12. Por oportuno, por se tratar de questão de ordem pública, verifica-se que no tocante à correção monetária da condenação por danos materiais imposta na sentença determinou-se como termo inicial a data do ajuizamento da ação. Todavia, em se tratando de dano material, numa relação extracontratual, o termo inicial da contagem da correção monetária é a partir do desembolso, de acordo com a Súmula 43 do STJ. Da mesma forma, ocorrem com os juros de mora, que consoante Súmula 54 do STJ, o termo inicial se dá a partir do evento danoso, que no caso coincide também com o desembolso.
13. Forte em tais razões, a reforma em parte da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para: i) condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação; ii) de ofício, corrigir o termo inicial da fluência da correção monetária e dos juros de mora em relação ao dano material para desde a data dos desembolsos (14/09/2023 e 25/03/2024). Demais termos mantidos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.